Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA DE SEGURANÇA/ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONDUTA DETERMINANTE PARA A CONSOLIDAÇÃO DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal a autora/recorrente pugna pela reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61540241) e com contrarrazões (ID 61540244). Dispensada a autora do preparo recursal, em razão da gratuidade judiciária ora deferida, considerando os contracheques acostados (ID 61540242).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. Da narrativa exordial e do registro da ocorrência policial ID 61540215 (pág. 6), constata-se que a autora no dia 18/05/23 comunicou que no dia anterior havia recebido ligação telefônica de uma pessoa afirmando ser funcionário do banco réu, o qual afirmou que alguém estaria tentando realizar um empréstimo em sua conta e que a autora teria que se dirigir a um caixa eletrônico para a realização de procedimentos de segurança. Aduz a autora que ao chegar ao caixa eletrônico retornou a ligação telefônica, tendo sido instruída a realizar um empréstimo no valor de R$ 17.000,00 para a favorecida/desconhecida GABRIELLY CRISTINA SANTOS, o que prontamente e sem questionar o fez a autora. Acrescenta que após perceber que tratava-se de uma fraude, compareceu a uma agência bancária e impugnou a operação, mas não houve cancelamento/restituição.
6. Neste cenário, constata-se que a autora não agiu com a devida e esperada cautela, submetendo-se a comandos do falso funcionário em completa dissonância aos procedimentos bancários de segurança normalmente utilizados pelas instituições bancárias, pois em nenhuma hipótese instituições bancárias orientam seus clientes a simularem operações bancárias de transferência e empréstimos, mormente de vultosas quantias (R$ 17.000,00), a terceiro desconhecido e sem qualquer referência. Agiu a autora com total falta de zelo e sem qualquer cautela procedendo à operação bancária orientada pelo falso funcionário, mesmo notoriamente caracterizada a fraude, agindo a partir de então com sua culpa exclusiva, conduta que por si só foi determinante para a consolidação da fraude. Não fosse a conduta da autora a fraude não teria se consolidado.
7. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Consoante o § 3° do mesmo dispositivo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. A conduta da consumidora em efetivar empréstimo de quantia para beneficiária desconhecida e sem qualquer referência, agindo sem cautela, rompe com o nexo de causalidade em relação às atividades bancárias (teoria do risco da atividade), caracterizando-se fortuito externo, não cabendo à instituição bancária ré indenizar a requerida material ou extrapatrimonialmente, pois não preenchidos os elementos da responsabilização civil, impondo a manutenção da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a autora recorrente vencida em custas e honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.